Tribunal: STF
Processo: AI 660540
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I- Julgamento contrário aos
   interesses da parte não basta à configuração da negativa de
   prestação jurisdicional.
II- Não há contrariedade ao art. 93, IX,
   da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III- Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
   atacada.
 IV- Agravo regimental improvido.